Tribunal: TJSP
Processo: 1010071-24.2022.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Cível – Tributário – Mandado de Segurança – Impetração contra ato do Diretor de Pessoal da Fazenda do Estado almejando o restabelecimento da isenção de Imposto de Renda por ser portador de moléstia grave (art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/88) – Sentença concessiva da segurança – Remessa Necessária suscitada, sem recurso das partes – Desprovimento de rigor.
1. Para a

Ementa:

Apelação Cível – Tributário – Mandado de Segurança – Impetração contra ato do Diretor de Pessoal da Fazenda do Estado almejando o restabelecimento da isenção de Imposto de Renda por ser portador de moléstia grave (art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/88) – Sentença concessiva da segurança – Remessa Necessária suscitada, sem recurso das partes – Desprovimento de rigor.
1. Para a preservação da isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da LF no 7.713/88 descabida a exigência de apresentação contemporânea dos sintomas da doença que foram a causa originária da obtenção da isenção – No caso em análise a autora é portadora de neoplasia maligna (doença grave e irreversível) – Precedentes do C. STJ e da Corte.
Sentença mantida - Remessa Necessária desprovida.